Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704543-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF. Os autos tratam de queixa-crime ajuizada por MARIA DE JESUS CANTANHEDE em desfavor de EDSON CAETANO DE SOUZA, imputando-lhe a prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), bem como injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989). Os fatos teriam ocorrido em 02/08/2024, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 153.438/2024, da Delegacia Eletrônica. Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, o qual declinou da competência para uma das Varas Criminais de Ceilândia, argumentando que a pena do crime de injúria racial ultrapassa o limite de dois anos e, ainda que assim não fosse, o contexto de concurso material levaria a um patamar também superior a dois anos. Recebido os Autos pela 1a Vara Criminal de Ceilândia, o Juízo suscitou conflito de jurisdição, apontando que: “Entendo que compete ao JECRIM analisar a queixa-crime tal como proposta pelo querelante e, se entender que não preenche os requisitos necessários, deverá rejeitá-la. Contudo, não vemos possibilidade de se determinar, no bojo de uma ação penal privada, o processamento do crime de injúria racial, cuja ação penal é pública. De igual maneira, por não competir ao juízo comum analisar queixa-crime em que se imputa crime de menor potencial ofensivo, não pode o feito ser àquele distribuído para, invadindo a competência constitucional do JECRIM, analise e, se caso, rejeite a queixa-crime por ilegitimidade ativa.” Recebi o presente conflito negativo de jurisdição. Considerando a matéria e os fatos relatados, designei o douto Juízo suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, conforme o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). Informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID 68699301). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF (ID 69092998). É o relatório. A controvérsia central que se impõe é a definição da competência para o processamento e julgamento dos fatos, se da Justiça Comum ou do Juizado Especial Criminal. A presente queixa-crime imputa ao querelado a prática do delito de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 141, inciso IV, em razão de fatos ocorridos no dia 02 de agosto de 2024, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 153.438/2024. Segundo a narrativa da querelante, o querelado proferiu diversas ofensas verbais, utilizando expressões de conteúdo vexatório e degradante, incluindo: “sua piranha”, “nega safada”, “vagabunda”, “linguaruda”, “fofoqueira”, “sem vergonha”, além de ameaça explícita de agressão física: “eu vou quebrar a sua cara com a sua amiguinha, que já vem bem ali” (ID 68611499, fl. 4). Na peça inicial, a querelante sustenta que os fatos relatados configuram os crimes de injúria, injúria racial e ameaça. No entanto, por se tratar de crimes cuja titularidade da ação penal compete ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, restringe-se, na presente demanda, a postular a condenação do querelado exclusivamente pelo delito de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal (ID 68611499). A delimitação da pretensão acusatória evidencia a necessidade de se definir a tipificação precisa da conduta imputada, uma vez que a utilização da expressão “nega safada” pode, em tese, atrair a incidência do crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 2o, do Código Penal, cuja persecução penal é pública e incondicionada, exigindo a atuação do Ministério Público como parte legitimada. Nessa toada, ao proferir as ofensas narradas na queixa-crime, o querelado, em tese, incorreu em duas figuras típicas distintas, sendo uma de ação penal privada (injúria simples) e outra de ação penal pública incondicionada (injúria racial). No entanto, a peça acusatória apresentada pela querelante restringe-se à imputação do crime de injúria simples, não abrangendo a injúria racial, cuja persecução penal compete exclusivamente ao Ministério Público. É assente na jurisprudência que, quando a prova de uma infração penal ou de seus elementos for determinante para a compreensão e valoração probatória de outra infração, é possível a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal. A finalidade dessa medida é garantir maior efetividade na análise do conjunto probatório, prevenindo contradições decisórias e assegurando um juízo uniforme sobre os fatos. No entanto, a legislação processual penal também prevê a possibilidade de condução separada dos processos conexos quando houver interesse na individualização das demandas, conforme autoriza o artigo 80 do mesmo diploma legal. No caso concreto, observa-se que os procedimentos se encontram em estágios processuais distintos. Enquanto a injúria simples foi objeto de queixa-crime por iniciativa da vítima, os delitos de injúria racial e ameaça ainda dependem da manifestação do Ministério Público, que sequer formou sua opinio delicti. Assim, a reunião dos feitos, em vez de conferir maior eficiência ao trâmite processual, poderia gerar entraves desnecessários à celeridade da ação privada já em curso. Dessa forma, em atenção ao princípio da eficiência e à autonomia das ações penais, revela-se mais apropriada a tramitação separada dos processos, conforme autorizado pelo artigo 80 do Código de Processo Penal. Nesse mesmo sentido a Câmara Criminal tem diversos precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF. APURAÇÃO DE FATOS ILÍCITOS DIVERSOS QUE SE ORIGINARAM NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. QUEIXA-CRIME APRESENTADA POR CRIME DE INJÚRIA. DENÚNCIA OFERECIDA POR CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO MESMO ÓRGÃO JURISDICIONAL. 1. O art. 80 do Código de Processo Penal faculta ao magistrado a separação de processos conexos sempre que, por motivo relevante, reputar conveniente que cada um tramite de maneira autônoma. 2. No caso dos autos, os fatos ilícitos em apuração ocorreram na mesma data, no mesmo contexto e envolvendo as mesmas partes, mas, na ocasião, foram praticados crimes de ação penal privada e de ação penal pública, que se encontram em fases distintas. 3. Conflito negativo de competência julgado procedente para determinar a competência do Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, suscitado, para o processamento e julgamento do feito. (Acórdão 1827653, 0700398-94.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.); PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DIFAMAÇAO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONEXÃO. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1- A conexão se configura quando há vínculo entre duas ou mais infrações penais e, em regra, enseja a união das ações, a fim de facilitar a produção probatória e evitar decisões contraditórias. Contudo, essa normanão pode ser considerada de maneira absoluta. 2- Ainda que esteja caracterizada a conexão, não se mostrando conveniente a tramitação em conjunto dos feitos, possível o seu desmembramento, nos termos do que preceitua o artigo 80 do Código de Processo Penal, permitindo, com tal medida, melhor apuração de todos os fatos. 3 – Estando o suposto crime de constrangimento ilegal ainda pendente de apuração, não havendo, inclusive, certeza de que seja oferecida denúncia pelo Parquet, e a queixa-crime apenas pendente de ser recebida para iniciar a ação penal correspondente, revela-se conveniente a separação dos feitos, ainda que conexos. 4- Diante do desmembramento determinado pelo juízo criminal, e sendo a pena máxima cominada para os ilícitos de cada processo inferior a dois anos, considera-se competente para conhecer dos feitos o juizado especial criminal. 5- Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 912639, 20150020284960CCR, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2015, publicado no DJe: 18/12/2015.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. QUEIXA OFERTADA POR CRIMES DE DANO E INJURIA. ALEGADA CONEXÃO COM CRIMES DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA, AINDA EM FASE DE APURAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA OS DELITOS DE AÇÃO PENAL PRIVADA. 1. A utilidade probatória da reunião de processos, com o reconhecimento de conexão, tem a finalidade de afastar eventual prejuízo à instrução probatória e, por conseqüência, ao direito de defesa do réu, que é facilitado quando o processo é uno. 2. Será facultativa a separação dos processos quando o juiz reputar conveniente. Se os crimes reputados conexos, da competência da vara criminal comum, ainda estão em fase de apuração, não havendo sequer previsão quanto ao oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, torna-se prematura a reunião dos feitos, o que poderia acarretar prejuízo ao princípio da celeridade processual. 2. Conflito Negativo conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (Acórdão 575630, 20120020035612CCR, Relator(a): JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 26/03/2012, publicado no DJe: 30/03/2012.) Competência. Coação no curso do processo. Injúria. Conexão. Fases distintas. [...] 2 - Na conexão entre ação penal pública e queixa-crime somente se justifica a reunião dos processos se houver utilidade probatória e se os processos estejam na mesma fase. 3 - Encontrando-se os feitos em fase distintas - um em fase de investigação e o outro com queixa-crime oferecida - não recomenda a reunião dos processos, pena de afronta aos princípios da celeridade e da economia processual. 4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante - 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF - para processar e julgar o crime de coação no curso do processo e competente o juízo suscitado - Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF - para processar e julgar o crime de injúria. (Acórdão 1757597, 07265103720238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONEXÃO TELEOLÓGICA. QUEIXA-CRIME APRESENTADA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO. FASES PROCESSUAIS E RITOS DISTINTOS. INCONVENIÊNCIA NA REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. 1. A criação de um sítio eletrônico, por meio de identidade falsa, com o fim específico de propagar notícias que, a princípio, maculam a honra de pessoas do meio político tem por finalidade impedir ou dificultar a responsabilização penal do seu(s) autor(es), de modo que a hipótese, a princípio, se enquadra no artigo 76, inciso II, do Código de Processo Penal (conexão teleológica), pois a prática do crime de falso objetivaria a impunidade daquele contra a honra. Por sua vez, não há conexão instrumental ou probatória entre os delitos. De fato, a decisão sobre a existência, ou não, da falsidade ideológica não induz, necessariamente, à conclusão da ocorrência, ou não, do crime de difamação. Um pode ocorrer independentemente do outro, de modo que a decisão de um não interferirá na do outro. Não há, portanto, perigo de decisões contraditórias e conflitantes. 2. A separação dos feitos é facultativa, ainda que verificada eventual conexão, desde que a sua reunião, dada suas peculiaridades, seja inconveniente ou dificulte a instrução criminal. É esse o caso dos autos. Isso porque os feitos encontram-se em fases distintas e processam-se por ritos diversos. A investigação sobre o possível crime de falsidade ideológica se encontra em fase embrionária, sequer houve oferecimento de denúncia, e se processa mediante ação penal pública incondicionada; enquanto o crime de difamação, que se processa mediante ação penal de iniciativa privada, está em fase de citação dos querelados para apresentação da resposta. Além disso, as medidas despenalizadoras aplicáveis em uma e em outra ação são distintas, de forma que a reunião dos feitos traria inúmeros inconvenientes para as partes, em evidente afronta aos princípios da economia e celeridades processuais. 3. Assim, a teor do disposto no artigo 80, do Código de Processo Penal, mostra-se conveniente o processamento e julgamento dos processos em Juízos distintos e, tratando-se o crime de difamação de infração de menor potencial ofensivo, a demanda se submete ao rito do Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 61, da Lei 9.099/1995. 4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. (Acórdão 1396564, 07013227620218079000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). Importante ressaltar que essa segregação processual não compromete a regularidade da instrução, tampouco enseja risco de decisões conflitantes, uma vez que os crimes contra a honra podem ser apurados e julgados independentemente. Assim, em situações como a presente, a separação dos feitos se mostra a medida mais compatível com os princípios da celeridade e da segurança jurídica, garantindo que a persecução penal ocorra de forma ágil e eficiente, sem prejudicar a adequada individualização das condutas e a responsabilização dos envolvidos. Diante da jurisprudência consolidada e dos fatos analisados, resta evidente que a tramitação do feito no Juizado Especial Criminal deve ser mantida, em respeito aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da autonomia das ações penais. Calha acrescentar que como os casos (ação penal privada e ação penal pública) estão em fases distintas, a tentativa de unificação dos processos resultaria em desnecessário retardamento da persecução penal já instaurada, contrariando a jurisprudência dominante, que reconhece a separação dos feitos como medida adequada para assegurar maior eficiência ao trâmite processual. Além disso, a jurisprudência do TJDFT tem reafirmado que a conexão entre infrações penais não pode ser analisada de maneira absoluta, devendo ser ponderada à luz da conveniência e da utilidade probatória. Nos casos em que os delitos são passíveis de desmembramento, a separação dos processos é facultada pelo artigo 80 do Código de Processo Penal, justamente para evitar prejuízos à instrução criminal e garantir maior efetividade à prestação jurisdicional. Deste modo, a competência do Juizado Especial Criminal deve ser mantida, garantindo-se o regular processamento da ação penal privada, sem prejuízo do prosseguimento independente da persecução penal em relação aos crimes de ação pública. Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025 18:56:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator